Tribunal: TJMT
Processo: 0003571-68.2019.8.11.0086
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003571-68.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODINEY DE SOUZA FERRARETTO - CPF: 843.651.371-15 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MARISTELA FERREIRA - CPF: 015.606.741-21 (VÍTIMA), GILMAR GALLO - CPF: 630.645.451-91 (VÍTIMA), Ministerio Publico de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA, TÃO SOMENTE, REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA DE ODINEY DE SOUZA FERRARETTO EM 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS-MULTA, AO MÍNIMO UNITÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO –
PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR
– VIABILIDADE – VETOR “CULPABILIDADE” – DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “ANTECEDENTES” – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA HÁBIL A ENSEJAR A EXASPERAÇÃO EM
QUANTUM
SUPERIOR A 1/8 – EXISTÊNCIA DE APENAS 01 (UMA) CONDENAÇÃO SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ –
ALMEJADA A ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – VALORAÇÃO NEGATIVA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL –
REQUERIDA A REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA
– POSSIBILIDADE – SANÇÃO QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA –
DE OFÍCIO
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. No tocante à exasperação na primeira fase do procedimento dosimétrico, a despeito de ser facultado ao julgador, mediante fundamentação idônea, elevar a sanção em patamar superior a fração usualmente adotada, tal majoração deve observância ao postulado da proporcionalidade.

2. Concernente ao vetor “antecedentes”, a existência de apenas 01 (uma) condenação transitada em julgado não enseja o acréscimo da pena basilar em fração excedente a 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

3.
“Em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoravelmente valoradas, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressor”
(STJ. HC n. 573675/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 17.06.2020).

4. A individualização da pena pecuniária também segue os ditames do sistema trifásico, cabendo ao magistrado fixar o número de dias-multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade cominada.

5. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal no caso do agente que ostenta, para fins de reincidência, tão somente 01 (uma) condenação transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Odiney de Souza Ferraretto
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada, a defesa requer o redimensionamento da pena basilar, a alteração do regime de cumprimento da reprimenda ao semiaberto e, quanto à sanção pecuniária, a redução da quantidade de dias-multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Odiney de Souza Ferraretto
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia que:

“Na data de 08 de agosto de 2019, na MT-249, nas proximidades da ponte sobre o Rio Arinos, nesta cidade, o indiciado Odiney de Souza Ferraretto, adquiriu, em proveito próprio, coisa que saiba ser produto de crime.

Extrai-se do inquérito policial que, na data de 31 de julho de 2019, nas proximidades do Rio Arinos, neste município de Nova Mutum, ocorreu o roubo da caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, cor chumbo, placa NJL-1907, da carreta de barco, cor preta, placa NUC-3072, e demais objetos.

Infere-se que a equipe de investigadores da Delegacia Regional deste município, após efetuar diligências, logrou encontrar na MT-249, em uma região de mata, a carreta de barco e a caminhonete Hilux, a qual já se encontrava sem as placas de identificação.

Assim sendo, a equipe de investigadores, ao se aproximar dos veículos, visualizou o indiciado Odiney de Souza Ferraretto, o qual estava em posse de uma caminhonete marca Chevrolet, modelo GM/S10, cor prata.

Diante disso, ao realizarem a abordagem do increpado Odiney, este confessou aos policiais ter adquirido os objetos produto de roubo pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de um indivíduo conhecido pela alcunha de “Careca”, bem como afirmou que se encontrava em posse de 20 (vinte) litros de óleo diesel, a fim de abastecer o veículo e transportá-lo até Cuiabá/MT.

Informou, ainda, possuir uma esmerilhadeira, a qual seria utilizada para realizar a adulteração da numeração dos vidros e chassi da caminhonete Hilux.

Dando sequência à diligência, a equipe de investigadores realizou a vistoria no interior da caminhonete S10 e localizou recortes com numeração de chassi, 02 (duas) placas novas (NTK-0638) e demais objetos elencados no auto de apreensão (fl. 17), sendo que, após ser questionado, o indiciado Odiney informou que os recortes de chassi, as placas e a esmerilhadeira seriam utilizados para transformar o veículo adquirido por ele (caminhonete marca Toyota, modelo Hilux, placa NJL-1907) em dublê
”
(id. 44260458).

A insurgência do apelante recai, inicialmente, sobre a dosimetria penal, sendo requerida a readequação da pena basilar por se considerar demasiado o aumento operado pela valoração desfavorável das circunstâncias judicias “culpabilidade” e “antecedentes”. Pugna-se, ainda, pela alteração do regime de cumprimento da reprimenda ao semiaberto e, em relação à sanção pecuniária, postula-se a redução da quantidade de dias-multa.

O apelo comporta parcial provimento.

A materialidade e a autoria do crime de receptação simples encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 44260460), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 44260459), do Termo de Entrega (id. 44260460), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange ao redimensionamento da sanção básica, rememora-se que a pena mínima abstratamente cominada ao delito em questão perfaz o
quantum
de 01 (um) ano. Extrai-se que o julgador a elevou em 02 (dois) anos dada a avaliação negativa dos vetores “culpabilidade” e dos “antecedentes”, consignando que:

“A
culpabilidade
do acusado supera aquela prevista pela norma penal, eis que além de adquirir o produto que sabia ser oriundo de crime, gravíssimo por sinal, também portava objetos como: esmerilhadeira, placas de veículo que corresponde à identificação alfanumérica de veículo com as mesmas características, e recortes de chassi que seriam utilizados para adulterar o veículo, transformando-o em dublê, e com isso, dificultar, para não dizer impossibilitar por completo, as diligências da polícia a fim de encontrar o bem subtraído mediante violência e grave ameaça de família dias antes vítima de roubo.

Não fosse isso, o réu foi preso num outro veículo cujo perdimento já havia sido decretado pela Justiça de Rondônia.

Tais circunstâncias demonstram que o réu não é apenas um mero comprador de veículo roubado, mas tinha conhecimentos específicos sobre como adulterar sinais identificadores do delito, e que planejou a ação com antecedência, tendo pesquisado e providenciado placas de um veículo semelhante, tudo a demonstrar a alta periculosidade social da sua ação, aumentando, e muito, a reprovabilidade da conduta praticada.

(...)

O réu possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, cuja execução penal tramita na cidade de Cuiabá, sendo elas:

a) Processo n. 0010348-63.2011.812.0008, pelo crime inscrito no art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 14, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado em 16/05/2013, na comarca de Corumbá/MS;

b) Processo n. 6341-21.2009.811.0042, pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inciso III e IV do Código Penal, com trânsito em julgado em 06/05/2019, na comarca de Cuiabá/MT.

Nesses casos, é assente o entendimento de que uma das condenações anteriores seja considerada como circunstância agravante pela reincidência, na fase apropriada da dosimetria, e uma segunda a título de
maus antecedentes
para a determinação da pena-base” (id. 44260490).

Quanto à temática, evidencia-se que
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência passou a reconhecer como critério ideal para individualização da pena na primeira etapa do procedimento dosimétrico o aumento
na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada
, sendo facultado ao julgador, desde que mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum superior.
A fração de 1/8 deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito
”
(STJ. HC n. 518900/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 26.06.2020).

Em relação ao vetor “culpabilidade”, a despeito do magistrado de origem justificar, concreta e idoneamente, a necessidade de exasperação em patamar superior a fração usualmente adotada para modular a reprimenda na primeira fase, o acréscimo efetuado – em 100% (cem por cento) – revela-se desarrazoado.

Como cediço, o legislador não estabeleceu critérios matemáticos para o cálculo dosimétrico e, a toda evidência, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do agente, como ocorreu na espécie. Todavia, cabe ao julgador fazê-lo em estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma, mostra-se adequada e suficiente a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) ante a culpabilidade exacerbada da prática delitiva.

Quanto à circunstância judicial “antecedentes”, exprime-se que a menção de apenas 01 (uma) condenação com trânsito em julgado – uma vez que a remanescente foi utilizada na fase intermediária –, não é fundamento hábil a elevar a reprimenda basilar em parâmetro superior a 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Nesse sentido:

“Considerando que o réu ostentava
apenas uma condenação configuradora dos maus antecedentes
, tendo a outra sido valorada na segunda fase do critério dosimétrico, se afigura desproporcional aumento superior a 1/8”
(STJ. HC n. 407484/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 27.09.2017).

Assim, fixa-se a pena basilar em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão.

No que se refere à segunda fase da dosimetria, nota-se que a autoridade judiciária aplicou a agravante da reincidência na fração de 1/5 (um quinto) sob os seguintes moldes:

“Como exposto, incide a agravante da reincidência e, em razão dela, elevo a pena-base em 1/5 (um quinto). Também reconheço a atenuante da confissão espontânea, e diminuo a pena em razão dela na proporção de 1/6 (um sexto).

Justifico a não compensação integral entre a agravante a atenuante reconhecidas, visto que o réu é multirreincidente”
(id. 44260490).

Ocorre que, conforme a Certidão de Antecedentes do réu (id. 44260463), há apenas 02 (dois) registros criminais que, como demostrado na sentença
a quo
, um foi sopesado como “maus antecedentes” e o outro como a agravante descrita no artigo 61, inciso I, do Código Penal, de sorte que
“foi
mencionada apenas uma condenação transitada em julgado a ser sopesada como reincidência
. Nesse passo, inexiste óbice à compensação integral”
(STJ. HC n. 445194/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 28.08.2018).

Ao apreciar tese ventilada pelo Ministério Público no AgRg no Recurso Especial n. 1.762.108/SP, consubstanciada no afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência em razão do acusado possuir 02 (duas) condenações transitadas em julgado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que:

“Não assiste razão ao agravante, porquanto
somente uma condenação fora utilizada como suporte à incidência da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo que a remanescente serviu como lastro ao aumento da pena-base, não podendo ser utilizada como vetor de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria
, sob pena de violação ao non bis in idem”
(STJ. AgRg no REsp n. 1762108/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 04.12.2018).

À vista disso, não há falar em multireincidência pois não remanesce mais de 01 (uma) condenação a ser considerada na fase intermediária. Impõe-se, portanto,
de ofício
, a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência.

Assim, inexistindo majorantes ou minorantes no caso em tela, redimensiona-se a pena definitiva de
Odiney de Souza Ferraretto
em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão.

Atinente ao regime inicial de cumprimento de pena do recorrente, não há reparos a serem feitos, porquanto,
“em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoravelmente valoradas, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do Estatuto Repressor”
(STJ. HC n. 573675/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 17.06.2020).

Por fim, quanto ao pleito de diminuição do
quantum
de dias-multa, assiste razão ao recorrente porque essa sanção, elencada no artigo 49 do Código Penal, deve guardar a devida proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta. Posto isso, altera-se a pena de multa ao patamar de 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão mínima.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para, tão somente, redimensionar a pena definitiva de
Odiney de Souza Ferraretto
em
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de
96 (noventa e seis) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020